Tribunal: TJMT
Processo: 0012623-85.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012623-85.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), REFAAT SAMIR HAMZE - CPF: 741.548.691-91 (EMBARGANTE), NAZIH MELHEM HAMZE - CPF: 173.904.271-91 (EMBARGANTE), ANIS MELHEM HAMZE - CPF: 910.897.511-68 (EMBARGANTE), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (EMBARGANTE), ANTONIO RAIMUNDO LIMA TEIXEIRA - CPF: 687.186.083-53 (EMBARGADO), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (ADVOGADO), JOSIANE BORTONCELLO PERROT - CPF: 885.123.201-68 (EMBARGADO), NAJIA EL-AMAR HANZE (EMBARGANTE), DAURI ALVES DE MATOS - CPF: 474.185.241-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELLA ALMEIDA DE PAULA - CPF: 044.979.041-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), DAURI ALVES DE MATOS - CPF: 474.185.241-53 (EMBARGADO), PAMELLA ALMEIDA DE PAULA - CPF: 044.979.041-05 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTES URBANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
0012623-85.2015.8.11.0003

EMBARGANTES:

SAMIR MELHEM HAMZ e OUTROS

EMBARGADOS:

ANTONIO RAIMUNDO LIMA TEIXEIRA e JOSIANE BORTONCELLO PERROT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAMIR MELHEM HAMZ

e
Outros
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 120204471), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 12623-85.2015.8.11.0003 (Cód. 795551), ajuizada em desfavor dos aqui embargados, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, em que se pretendia a reintegração de posse do imóvel descrito na exordial.

Os embargantes, nas razões coligidas no Id 121361485, afirmam que o
decisum
padece do vício de contradição, pois,
“a ação de usucapião citada no voto do i. Magistrado, compete à vários lotes na quadra 55, na referente Ação os autores não comprovaram a Usucapião de todos os lotes, tão-somente do lote 17 (...), os requeridos da Ação de Usucapião ajuizaram a presente Ação de Reintegração de Posse, referente aos lotes 8 e 16, não foram agraciados com a usucapião, pois clarividente que a propriedade é única dos embargantes”
(sic), de modo que entendem que sendo os legítimos e reais possuidores dos imóveis, o resultou do Colegiado se mostrou desatento ao conjunto probatório constante dos autos.

Afirmam, assim, que não pode prosperar a simplória alegação de que não desincumbiram do ônus probatório, porquanto comprovado por meio documental que
“a posse e a propriedade dos imóveis foram demonstradas através da matrícula do imóvel e o esbulho praticado pelos requeridos a menos de ano e dia foram trazidos aos autos através de fotos”
(sic).

Com base nesses argumentos, rogam pelo acolhimento destes declaratórios, com aplicação de efeitos modificativos, bem como prequestionam a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Em que pese devidamente intimados, os embargados não ofereceram contrarrazões, conforme certificado no Id 122769474.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTES URBANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses que não satisfatoriamente demonstrados pelos requerentes. Apelação desprovida.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da contradição,
“é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”
– [ob. cit. pág. 1715].

Esclareço, desde já, que apesar dos embargantes defenderem que o julgado hostilizado encontra-se eivado do vício de contradição, já que, no entender dos mesmos, o resultado deveria ser diverso daquele a que se chegou o Colegiado, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque o
decisum
hostilizado, no tocante ao cumprimento dos requisitos necessários à tutela possessória, é suficientemente claro no sentido de que os autores da presente ação reintegratória, aqui embargantes, não se desincumbiram a contento do ônus probatório, porquanto sequer minimamente ficou demonstrado que detinham algum vestígio de posse anterior ao alegado esbulho sobre os lotes objeto da celeuma.

E para se evitar tautologia desnecessária, apenas reproduzo os fundamentos do acórdão, que bem dirimem a questão posta,
ipsis litteris
:

“(...)No caso dos autos, na linha da compreensão firmada pela juíza primeva, não se vislumbram provas suficientes para comprovar que os apelantes, de fato, exerciam a posse sobre a área objeto da demanda.

É que, os documentos trazidos com a inicial, quais sejam, a cópia das matrículas dos imóveis e do boletim de cadastramento imobiliário (BCI), além do registro fotográfico (fls. 12/17 – Id 106805993), não demonstram com clareza que os autores, ora recorrentes, possuem a posse dos referidos bens objeto da lide.

Por outro lado, os requeridos apresentaram fartos documentos, que, ao menos em tese, demonstram que a posse sobre o lote 16 da quadra 55 já era exercitada pelos antigos possuidores desde 2005, conforme infere-se das Escrituras Públicas de Cessão de Posse lavradas perante o 2o Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Rondonópolis/MT (fls. 66/70 – Id 106815958).

Além disso, chama a atenção o fato de que na ação de usucapião registrada sob o no. 208-47.1990.8.11.0003 (Cód. 14676), que fora ajuizada por José Rosendo da Silva e sua esposa, Josefa Maria da Silva, cujo polo ativo acabou sendo substituído pela herdeira Adella Maria da Silva, em desfavor do Espólio de José Salmen Hanze e outros, o qual, mais tarde, acabou sendo substituído pelos herdeiros legitimados, ora autores da presente ação de reintegração de posse, em que fora intentada a aquisição pela usucapião de todos os lotes integrantes da quadra 55 (lotes 1 a 18), sendo apenas o de no. 17 efetivamente reconhecido o direito por meio da sentença proferida pela mesma julgadora monocrática (Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini), em data de 26/07/2018, conforme consulta no sítio eletrônico deste Sodalício, anterior, portanto, à sentença que ora se questiona neste apelo (13/02/2019).

E conforme muito bem dirimido pela togada sentenciante, neste e naquele feito, houve a realização de prova pericial na ação de usucapião de Código 14676, que de forma conclusiva, elucidou que o lote no. 08 estava inserido em Zona de Unidade de Conservação (ZUC), sendo certo que, não por outro motivo, nem a usucapião e tampouco a proteção possessória pretendida se mostrava fadada ao fracasso, já que foi declarado como sendo de utilidade pública por meio da Lei Complementar no. 046, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre instruir o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Rondonópolis, incidindo sobre eles as regras limitativas à aquisição da propriedade (arts. 183, §3o e 191, parágrafo único, ambos da CF/88; art. 102 do CC/02 e Súmula 340 do STF).

Por sua vez, em relação ao lote no. 16, o expert esclareceu o seguinte: “LOTE 16 - não tem moradores... Que transferiu para terceiros através de contrato de compra e venda entre os Srs. Dauri Alves de Matos passando para o Sr. Antônio Raimundo de Lima Teixeira. Observando que o Sr. Antônio se identificou como proprietário do imóvel”.

Sendo assim, embora os recorrentes aleguem que a d. Magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o não cumprimento do que preceitua o art. 373 do CPC, pelos apelados, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo códex, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

(...)

Por isso, forçoso reconhecer que os apelantes não se desincumbiram do ônus que sobre si recaia, a teor do art. 373 do CPC, já que ainda que tal conclusão contrarie as alegações dos mesmos, entendo que eles não demonstraram a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, especialmente considerando que tiveram oportunidade para demonstrarem o exercício da posse fática sobre os bens quando oportunizados a especificarem provas, mas preferiram pelo julgamento antecipado da lide (fl. 112), motivo pelo qual deve ser confirmada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. (...)”

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas por ambos recorrentes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

Evidencia-se, portanto, a nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, mediante revolvimento de provas, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022